Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
ÓRGÃO: 1a Turma Cível PROCESSO No: 0703304-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LANCHONETE DA PRAÇA GOMES LTDA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Vistos, etc. Considerando as diversas tentativas frustradas de intimação da empresa LANCHONETE DA PRAÇA GOMES LTDA, por AR e Oficial de Justiça, inclusive, em distintos endereços (ID’s 69258018, 71171432 e 71764129), e, diante da possibilidade de prejuízo à parte em caso de provimento recursal, proceda-se à intimação por edital da referida pessoa jurídica, CNPJ no 37.062.791/0001-94, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões ao presente recurso, conforme requerido no petitório de ID 70066137, a fim de evitar eventual alegação de nulidade. Fixo prazo (art. 257, III, CPC) de 30 dias. Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos para análise meritória. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator